Tribunal: STF
Processo: RHC 268530
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wanderley Aguiar Budek interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
2. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.036.693 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “a nulidade da intimação e da ausência de defesa técnica, com as seguintes consequências: Anulação do procedimento de execução do ANPP, com determinação de seu reinício, assegurando-se a intimação pessoal válida e a assistência de defesa técnica. Subsidiariamente, a devolução dos autos ao TRF-4 para reanálise do cumprimento parcial do acordo”.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. ARTIGO 28-A, § 10, DO CPP. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICATIVA OU AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL ANTERIOR. DEVER DO INVESTIGADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA MODALIDADE PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2.  Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em  habeas corpus, eis que as pretensões formuladas pela parte recorrente não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
Destaque-se que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente